Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ERICA ALVES RORIZ, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, pela qual indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas de urgências em favor da Agravante, em ação movida em desfavor de CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, objetivando “(...) a) proibição de se referir à vítima e seus familiares, publicamente, por qualquer meio, principalmente mediamente os meios que facilitem a divulgação, tais como as redes sociais, programas de televisão, publicações escritas ou visuais (Artigo 22, caput e paragrafo 1o , da Lei 11.340/06)" (...) (ID no 42477132 – pág. 2). Alega a d. defesa da Agravante, em síntese, que teria sido, supostamente, vítima de violência sexual praticada pelo Agravado, no dia 31/01/2022. Aduz que após registrar ocorrência em 31/11/2022, o Agravado passou a utilizar suas redes sociais, as quais possuem grande alcance, para caluniar, difamar e injuriar a Agravante. Sustenta que está sofrendo diversos ataques nas redes sociais, em face do abuso do direito do Agravado, ao se referir à vítima e seus familiares em vídeos postados no Facebook. Salienta que o direito à liberdade de expressão do Agravado encontra limites estabelecidos em lei, não sendo absoluto. Assevera estar presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano à Agravante. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para o fim de que seja determinada a proibição do requerido de se referir à vítima e seus familiares, publicamente, por qualquer sistema, principalmente mediante os meios que facilitem a divulgação, tais como as redes sociais, programas de televisão, publicações escritas ou visuais e demais pedidos consectários. Os autos vieram-me conclusos às 15h12min do dia de ontem (sexta-feira), dia 30 de dezembro de 2022, em face da ocorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. Importa consignar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, a situação não aparenta ser hipótese de concessão da tutela recursal pretendida. No ponto, cumpre asseverar que é certo que a Constituição Federal de 1988 consagra a garantia fundamental à liberdade de expressão, garantindo aos cidadãos o direito de liberdade de opinião e de receber ou comunicar as informações ou ideias. Por outro lado, a aludida Carta Política também garante aos indivíduos, o direito personalíssimo à honra, seja ela subjetiva ou objetiva. Desse modo, é entendimento consagrado na jurisprudência e na doutrina que os direitos fundamentais não são absolutos, comportando certas limitações. No presente caso, a Agravante alega que o Agravado estaria infringindo os limites do direito fundamental à liberdade de expressão, aqueles estabelecidos por uma limitação imanente do seu direito à honra. No presente caso concreto, torna-se imperioso o emprego da técnica de ponderação entre os direitos fundamentais diante, prima facie, das informações constantes da documentação coligida aos autos e da rasa cognição possível neste momento processual, na tentativa de verificar qual comportaria maior peso nesta situação em especial. No particular, tenho para mim que andou muito bem o d. Juiz do conhecimento (ID 42477139), consoante os fundamentos adiante transcritos, aqui com a devida licença, adotados como razões de decidir, in verbis: "(...) Entendo que o pedido não pode ser acolhido, pelo menos em sede de Plantão, uma vez que as condutas do requerido, em tese, teriam amparo na livre manifestação do pensamento e direito de defesa, os quais ambos possuem amparo no art. 5o, incisos IV e LV da Constituição Federal, configurando, a princípio, censura a proibição de referência à autora. Verifico que esse processo também não tramita em Segredo de Justiça e que, a princípio, portanto, não haveria ocorrência de crime nas manifestações. Quanto às demais alegações de prática de crime de calúnia e difamação contra a requerente, cabe à ela registrar boletim de ocorrência e apresentar a queixa-crime para a devida apuração. Indefiro, portanto, as medidas protetivas de urgência atípicas requeridas". Desse modo, conclui-se que os documentos acostados ao caderno processual, não são aptos para demonstrar, em um juízo de restrita delibação, as argumentações lançadas pela Agravante, apesar da gravidade dos fatos apontados. Na verdade, consoante informações da própria Agravante postas na petição recursal, o Agravado defende-se dos fatos, alegando ter mantido relacionamento amoroso com a Agravante no período de janeiro a abril de 2022. Já a Agravante, de outro lado, sustenta ter sido vítima de violência sexual por parte do Agravado em 31 de janeiro de 2022, mas que, somente em 31 de novembro de 2022, procedeu ao registro da ocorrência policial na delegacia de polícia especializada. Por conseguinte, o Agravado, ao receber contato da delegada de polícia do caso, passou a utilizar suas redes sociais como forma de promover sua defesa, nos moldes, a princípio, do que lhe é conferido pelo direito à liberdade de expressão, constitucionalmente previsto. Não se trata, portanto, a meu sentir, de abuso do direito à liberdade de expressão. Além disso, a lei penal prevê medidas a serem adotadas por eventual vítima de delitos contra a honra, e que se encontra, caso queira, à disposição da Agravante. É de toda a importância destacar que caso demonstrada, mais à frente, o dolo de ofender a honra objetiva e/ou subjetiva da Agravante, o reexame dos requerimentos aqui apresentados poderá ser proposto. Desse modo, de acordo com os elementos evidenciados, força convir que a publicação dos vídeos atribuídos ao Agravado seguiu, por ora, linha natural acobertada pelo direito de defesa e pelo direito à liberdade de expressão, não caracterizando o requisito legal atinente à probabilidade do direito alegado pela d. defesa da Agravante. Sendo assim e cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, a ausência do requisito da probabilidade do direito impede a concessão da antecipação da tutela recursal, nesta sede e momento. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR AQUI FORMULADO. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, observadas as cautelas pertinentes e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022, às 12h44. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)